Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-27.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004305-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LISBOA MOISES - CPF: 626.857.919-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ÉLCIO JANGUAS DA CUNHA (AGRAVADO), MARIA HELENA LISBOA MOISES - CPF: 626.857.919-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A.

em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante assevera que as contas exigidas compõem período superior a 7 (sete) anos, o que envolve delicada e demorada busca por documentos e, posteriormente sua remessa a profissional de contabilidade, que também necessitará de tempo hábil para análise de 7 (sete) anos de documentações para, somente então, providenciar a dita prestação de contas. Justifica o risco de cerceamento de defesa.

O agravado apresentou contraminuta (id. 164437157), pugnando pela manutenção da decisão e aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que tramita perante 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop a ação de exigir contas pelo Espólio de Élcio Janguas da Cunha em face do Banco Bradesco S.A., tendo o douto magistrado julgado procedente o pedido inicial e determinou ao réu a prestação das constas.

O agravante aviou o agravo de instrumento sustentando a a
usência da causa de pedir, asseverando que estas prestações de contas já podem ser obtidas na própria ação de busca e apreensão. Segue defendendo a necessidade de pedido administrativo anterior, afirmando a falta de interesse de agir diante do binômio necessidade/adequação.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui tema repetitivo nº. 528, no qual restou reconhecido que nos contratos de mutuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.

Por fim, salienta a inexistência do dever de prestar contas, pois as informações sempre estiveram à disposição do recorrente, inclusive nos autos da ação de busca e apreensão.
Pugnou pela concessão do efeito suspensivo da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

160785681).

Irresignado, agora avia o agravo interno.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que o Banco em condição de credor fiduciário optou pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo, não há possibilidade de alcançar a prestação de contas no âmbito dessa ação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp. 1.866.230/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrigui, j. 22.09.2020)

Desta forma, nos termos do artigo 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023